Tribunal: TJDFT
Processo: 0741558-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0741558-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GABRIELA RAMOS COELHO IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, CONSELHEIRO MÁRCIO MICHEL ALVES DE OLIVEIRA, INÁCIO MAGALHÃES FILHO, RENATO RAINHA, MANOEL DE ANDRADE D E S P A C H O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por GABRIELA RAMOS COÊLHO contra ato coator omissivo atribuído ao PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL – TCDF, SR. MÁRCIO MICHEL ALVES DE OLIVEIRA E AOS CONSELHEIROS MANOEL DE ANDRADE; RENATO RAINHA; INÁCIO MAGALHÃES FILHO E ANDRÉ CLEMENTE. De acordo com o artigo 290 do Código de Processo Civil, a distribuição do feito deve ser cancelada se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 dias. INTIME-SE a impetrante para que, em 15 dias, recolha as custas iniciais ou justifique a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de cancelamento da distribuição. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de novembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator